Tribunal: TJMT
Processo: 1007138-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007138-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Extinção da Execução, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), NELSON SEGOBE RODRIGUES - CPF: 172.669.471-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. NULIDADES PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Nelson
Segobe
Rodrigues contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, proferida nos autos da ação civil pública no 0001830-23.2012.8.11.0026, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão executória em fase de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública; (
ii
) estabelecer se a citação por edital realizada é nula por ausência de esgotamento dos meios de localização do devedor; (
iii
) determinar se houve nulidade na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e (
iv
) verificar a existência de nulidade dos atos processuais praticados após a conversão.

III. Razões de decidir

3.
A pretensão de reparação civil por dano ambiental é imprescritível, nos termos do art. 225 da CF/1988, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 999 e 1194 da repercussão geral, inclusive quando a obrigação de fazer é convertida em perdas e danos.

4. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis de localização do devedor, como no caso concreto, em que foram realizadas diligências em diversos endereços e certificada sua ausência, conforme entendimento pacificado no STJ.

5. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, prevista no art. 816 do CPC, é legítima diante da inércia do executado regularmente citado por edital, sendo dispensável nova intimação quando ausente procurador nos autos.

6. Não se constatam nulidades processuais, pois a parte teve plena oportunidade de manifestação, e não há demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
"
1. A pretensão de reparação civil por dano ambiental é imprescritível, inclusive na fase de execução e mesmo após a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 2.
A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização do réu, sendo dispensável a expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias. 3.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é legítima se o executado, regularmente citado, permanece inerte, não sendo necessária nova intimação.4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não se presumindo pelo simples descumprimento de formalidades.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 225; CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 816.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 999; STF, Tema 1194; STJ, REsp 2.152.938/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
NELSON SEGOBE RODRIGUES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da ação civil pública ambiental no 0001830-23.2012.8.11.0026, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o agravante, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante em fase de cumprimento de sentença.

Nas
razões recursais,
o agravante
sustenta
, em síntese: (
i) a prescrição da pretensão executória, ao argumento de que a cobrança diz respeito a obrigação pecuniária e não à reparação ambiental, incidindo o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, já superado no caso concreto; (
ii
) nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as formas possíveis para localização do devedor, especialmente porque este reside no mesmo endereço desde 2002, sendo indevidamente declarado em local incerto; (
iii
) nulidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, por ausência de intimação do executado, que sequer teve oportunidade de se manifestar ou apresentar defesa sobre o pedido formulado pelo exequente; e (
iv
) que, em virtude das nulidades apontadas, todos os atos processuais subsequentes à data de 08
.
05
.
2023 devem ser considerados nulos, em razão da violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Com base nesses fundamentos, requer
eu

a concessão de efeito suspensivo ao agravo, o que foi indeferido liminarmente,
conforme se depreende d
a decisão contida no
Id.
273796870
.

Contra referida decisão, foi interposto agravo interno pelo ora agravante (Id.
277571380
). A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao referido recurso (Id.
286990353
).

O
agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob os seguintes fundamentos: (i) a imprescritibilidade da pretensão de reparação ambiental e a legitimidade da conversão em perdas e danos; (
ii
) a validade da citação por edital, diante das diligências realizadas; e (
iii
) a ausência de nulidade na conversão da obrigação de fazer, tendo em vista o regular trâmite processual.

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
não provimento do recurso (Id.
305777398
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
NELSON SEGOBE RODRIGUES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da ação civil pública ambiental no 0001830-23.2012.8.11.0026, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o agravante, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante em fase de cumprimento de sentença.

O cerne da
controvérsia reside na análise das seguintes questões jurídicas
: (i) definir se está prescrita a pretensão executória em fase de cumprimento de sentença em ação civil pública ambiental; (
ii
) estabelecer se a citação por edital realizada é nula por ausência de esgotamento dos meios de localização do devedor; (
iii
) determinar se houve nulidade na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem a prévia intimação do executado; e (
iv
) verificar a existência de nulidade dos atos processuais praticados após a referida conversão, por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

1. Da imprescritibilidade da pretensão executória ambiental

A tese de prescrição da pretensão executória ambiental não se sustenta diante da firme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Tema 999 da repercussão geral, reconheceu expressamente a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil por dano ambiental, atribuindo-lhe natureza jurídica de direito indisponível de titularidade difusa, com amparo direto no art. 225 da Constituição Federal.

Ademais, o Tema 1194, também julgado pelo STF, reforçou esse entendimento ao afirmar que a imprescritibilidade persiste mesmo quando a obrigação de fazer é convertida em perdas e danos, sedimentando a ideia de que a natureza ambiental da pretensão subsiste, independentemente da forma de execução imposta pelo Estado-Juiz.

Essa interpretação não é meramente técnica; ela resulta do reconhecimento de que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos e um bem jurídico coletivo de natureza transindividual, pertencente à atual e às futuras gerações. Em virtude disso, a reparação do dano ambiental não se submete às regras de prescrição ordinárias, aplicáveis às relações privadas, pois envolve valores fundamentais da ordem constitucional e da ética intergeracional.

Considerando-se que a presente demanda versa sobre reparação por dano ambiental, decorrente do desmatamento de 546,52 hectares de área florestal, é patente a imprescritibilidade da pretensão estatal, tanto no que tange à obrigação de fazer — voltada à recomposição do meio ambiente degradado — quanto à eventual conversão em perdas e danos. Tal entendimento decorre do caráter indisponível do bem jurídico tutelado, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

2. Da regularidade da citação por edital

No tocante à citação por edital, não se vislumbra qualquer nulidade, uma vez que restou comprovado nos autos o esgotamento de diligências razoáveis e efetivas para localização do réu.

Conforme destacado, com acerto, pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a análise dos autos originários (n.o 0001830-23.2012.8.11.0026) evidencia a adoção de providências em, ao menos, cinco endereços distintos durante a fase de conhecimento (Id. 55095200, págs. 97, 104, 123, 129 e 144), bem como outras duas diligências na fase executória (Id. 55095200, pág. 195; e Id. 65009798).

Ademais, consta certidão nos autos atestando que o executado não mais residia no imóvel anteriormente indicado, conforme relato de vizinhos (Id. 55095200, pág. 129), corroborando o efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a citação por edital constitui medida de caráter excepcional, admissível somente quando frustradas todas as tentativas razoáveis de localização do réu. No caso em apreço, constata-se que o Poder Judiciário atuou com a devida diligência, esgotando os meios disponíveis, o que confere plena validade à citação realizada na forma editalícia.

Outrossim, o STJ já firmou que a expedição de ofícios a cadastros públicos ou a concessionárias de serviços públicos, antes da adoção da citação editalícia, configura faculdade do juízo e não imposição legal, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência no caso concreto (REsp n. 2.152.938/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.10.2024).

Por fim, impende destacar que o próprio apelante ingressou espontaneamente nos autos e apresentou exceção de
pré
-executividade, o que, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, supre eventual vício formal e afasta, de modo definitivo, a alegação de cerceamento de defesa. Tal conduta evidencia o efetivo exercício do contraditório, demonstrando que não houve prejuízo processual a justificar a invalidação de qualquer ato.

3. Da legitimidade da conversão da obrigação em perdas e danos

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 816 do Código de Processo Civil, revela-se medida legítima e eficaz à concretização da tutela jurisdicional, especialmente diante da inércia do devedor, regularmente citado, que se mantém omisso quanto ao cumprimento da ordem judicial.

Trata-se de instrumento processual que visa resguardar a finalidade essencial da execução, qual seja, a recomposição do dano ambiental causado ou, quando
esta
se mostra inviável ou desproporcional, a sua devida compensação econômica.

Importa destacar que a conversão da obrigação de fazer em pecúnia não desnatura sua natureza jurídica original. Ainda que convertida, a obrigação permanece impregnada de conteúdo ambiental, conservando seu caráter de tutela de direito difuso e, por consequência, sua imprescritibilidade. A indenização pecuniária, nessa hipótese, não configura simples compensação monetária, mas meio alternativo voltado à restauração ou mitigação dos efeitos do dano ecológico causado.

Não há previsão legal que imponha nova intimação específica para manifestação sobre a conversão, sobretudo quando o executado, citado por edital, deixou de constituir procurador nos autos. Tal circunstância, por si só, autoriza o regular prosseguimento da execução, dispensando nova provocação judicial.

A
conversão ocorreu após a citação por edital — única via possível diante da frustração de todas as tentativas de localização — e diante do descumprimento reiterado da obrigação judicialmente imposta.

O procedimento adotado pelo juízo de origem está em plena conformidade com o disposto no art. 816 do CPC, que expressamente dispõe:

“Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.”

Diante desse
panorama
, não se verifica qualquer vício procedimental ou violação ao contraditório, sendo a medida adotada pelo juízo de origem plenamente legal, proporcional e adequada à inércia do executado.

4. Da inexistência de nulidades processuais

As nulidades suscitadas pelo apelante carecem de respaldo fático e jurídico. O trâmite processual observou, de forma rigorosa, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não havendo nenhuma demonstração de vício que tenha efetivamente comprometido o exercício do direito de defesa.

A citação foi regularmente realizada, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos observou os requisitos legais previstos no art. 816 do Código de Processo Civil, e inexiste qualquer indício de cerceamento de defesa, sobretudo porque o apelante teve plena oportunidade de manifestação nos autos, após sua espontânea intervenção processual.

Conforme pacífica jurisprudência, a nulidade processual não se presume. É indispensável a demonstração concreta do prejuízo experimentado pela parte, em consonância com o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. No caso vertente, todavia, não se verifica a ocorrência de qualquer prejuízo, tampouco a existência de vício que comprometa a validade dos atos processuais.

Por conseguinte, não há fundamento jurídico idôneo que justifique a desconstituição da decisão agravada, a qual permanece hígida e conforme o ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025